Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703283-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANEA HELIA LIMA REIS AGRAVADO: ALEX DE SOUSA FERREIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LANEA HELIA LIMA REIS contra decisão proferida que deferiu, em caráter liminar, a imissão do autor da ação, ora agravado - ALEX DE SOUSA FERREIRA -, na posse do imóvel localizado na Quadra 102, Lote 08, Bloco A, Apto. 1004, Ed. Mont Pellier, Águas Claras-DF, CEP: 71.907-000, Matrícula no 223493 do Cartório 3o Ofício de Registro de Imobiliário do Distrito Federal, determinando, por consequência, a desocupação do imóvel, autorizando, desde logo, o uso de força policial e arrombamento, caso necessários ao cumprimento compulsório daquela ordem judicial. Sobreveio agravo de instrumento contra tal decisão, no qual, em sede de juízo sumário de cognição, concedi o efeito suspensivo ativo postulado pela recorrente, pelas razões explicitadas em detalhes na decisão de ID 34463606. Contrarrazões apresentadas logo em seguida (ID 32633232), juntamente com farta prova documental, acerca da qual foi facultada a manifestação da agravante, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (ID 3288194). Posteriormente, o agravado, por meio da petição de ID 3307777, noticia novos atos processuais nos autos do Proc. no 0740157-70.2021.8.07.0000, que está tramitando perante a 3a Turma Cível deste Tribunal. Junta documentos à referida peça. Em seguida, atravessa nova petição (ID 33735209), destacando os fatos novos relatados na petição antecedente, revolvendo as teses de defesa sustentadas nas contrarrazões, e, ao final, requerendo a revogação o efeito suspensivo ativo deferido no início do processamento deste recurso. É o breve relatório do necessário. Decido. A despeito da decisão proferida, em caráter provisório, pelo Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, nos autos do Proc. no 0740157-70.2021.8.07.0000, os processos tramitam separadamente, tendo cada magistrado a competência para analisar e decidir as respectivas controvérsias, de acordo com o livre convencimento motivado (CPC, art. 371). Consoante bem ressaltado na decisão monocrática de ID 34463606 deste Relator, esta lide, conquanto, a priori, verse sobre imissão de posse, há diversas questões tangentes postas à colação, as quais demandam uma análise mais acurada e aprofundada não alcançável em sede de decisão rarefeita e superficial da causa, sendo isso um dos principais fundamentos que motivaram o deferimento do efeito suspensivo ativo, de modo a propiciar um melhor julgamento do mérito do recurso à baila, após a devida instauração do contraditório. Também foi enfatizado na aludida decisão unipessoal anterior que o negócio jurídico atrelado à compra e venda do aludido imóvel, no qual o agravado almeja ser investido na posse, até que se prove o contrário (CPC, art. 373), se mostra em conformidade com os parâmetros de formalidade legalmente exigidos na espécie (IDs origem 110520090 e 110520092), não havendo nenhuma declaração de indisponibilidade, ainda que momentânea, daquele bem. Contudo, diversos outros fatos relevantes foram postos em liça, atraindo sobremaneira a aplicação de um direito geral de cautela no particular para suspender da eficácia da decisão agravada, até a resolução do mérito deste recurso. Por ocasião do julgamento do mérito recursal, após o resguardo do devido processo legal, a demanda será julgada a partir dos elementos de convicção extraídos dos autos. Nesse contexto, apesar dos fatos novos alegados pelo agravado nas petições de IDs 3307777 e 33735209, não os reputo suficientes a demover a concessão do efeito suspensivo anteriormente determinado. Para salvaguardar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa em todo o iter processual, como o agravado juntou novos documentos às petições de IDs 3307777 e 33735209, faculto à parte agravante o prazo de até 5 (cinco) para se manifestar acerca deles, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Ultrapassado o prazo acima fixado, bem como aquele determinado no bojo do despacho de ID 3288194, retornem-se os autos conclusos para julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator